Tribunal: TJES
Processo: 5013810-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013810-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. D. P. R.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR POR MÉTODOS ESPECÍFICOS. LAUDO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adotada pelo juízo originário, diante da controvérsia, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.
2.
Da documentação acostada pela agravante não há qualquer elemento de prova suficiente para reconhecer a absoluta ausência de cobertura do tratamento na forma em que se encontra deferida.
3.
Por fim, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
caso revogada a decisão na forma pretendida.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013810-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653
AGRAVADO: S. D. P. R.

Advogados do(a) AGRAVADO: MACKSEN L. SOBREIRA - ES11894, MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a tutela provisória de urgência em caráter antecedente pleiteada pela parte ora agravada na origem para determinar à requerida, ora agravante, que autorize e custeie o tratamento multidisciplinar em clínica preparada, com equipe especializada, integrante ou não de sua rede assistencial, no município Cachoeiro de Itapemirim – ES, sem limitação de número de sessões, conforme prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

A agravante argumenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada eis que:
i)
não estavam presentes os requisitos para deferimento da tutela, notadamente a relevância da fundamentação;
ii)
que a operadora atendeu às diretrizes da ANS e da legislação, autorizando o tratamento de acordo com o plano de cuidados elaborado pela equipe da UNIMED;
iii)
que não há irregularidade na reavaliação periódica (semestral) do tratamento, que se faz necessária para observar a evolução do paciente e a definição da quantidade de sessões de terapia.

Sob ID 6705818, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adotada pelo juízo originário, diante da controvérsia, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

Não merece amparo a alegação apresentada pela operadora de saúde de que as reavaliações periódicas se mostram necessárias para estabelecer a quantidade de sessões autorizadas, eis que, conforme já apontado pelo juízo originário, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou alteração no rol de procedimentos, pondo fim na limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeuta.

Embora não haja vedação às reavaliações periódicas, principalmente para verificação da evolução do tratamento, tal fato não pode servir de embaraço para a continuidade do tratamento enquanto se mantiver a indicação clínica pelo médico assistente.

Ressalto não se mostrar adequado privilegiar manifestação impessoal da equipe técnica da operadora do plano, tampouco pareceres genéricos sobre a falta de comprovação científica, de melhor eficácia de um ou de outro método de abordagem, ou da quantidade de sessões, em detrimento da manifestação do médico assistente da paciente, notadamente quando propõe o tratamento diante da necessidade de melhorar o desenvolvimento neuro-psicomotor e cognitivo do paciente.

Ademais, a exposição de pacientes com este quadro clínico, em tenra idade, a profissionais inaptos, sem a qualificação necessária, por meio de técnicas/métodos não indicados pelo médico assistente, sobretudo em período de desenvolvimento, ou ainda em quantidade insuficiente de sessões, tem o condão de frustrar permanentemente o êxito do tratamento, não permitindo a repetição posterior.

Embora desnecessário, vale ressaltar que a decisão recorrida ao determinar à Requerida cobertura integral está se referindo a todos os tratamentos indicados pelo médico assistente, sendo certo que as disposições contratuais acerca da necessária contraprestação dos valores mensais do plano restam mantidas, seja com ou sem coparticipação.

Assim, diante de cognição sumária em que se encontrava o magistrado “
a quo”
, restou verificado e indicado na decisão recorrida a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida quanto a disponibilização do tratamento na forma prescrita.

A meu ver a probabilidade do direito encontra-se evidenciada nos autos pela condição da parte agravada, que é beneficiária do plano de saúde mantido pela agravante e trouxe farta documentação acerca de sua condição clínica atípica que exige tratamento específico, e a mora da operadora na aprovação e disponibilização das autorizações, ensejando descontinuidade do tratamento, ainda que por alguns dias.

Por fim, necessário destacar que não trouxe a agravante prova do risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, afinal, havendo sentença desfavorável à parte autora, poderia a requerida pleitear os valores dispensados.

Em verdade, no caso, nota-se muito mais o “
periculum in mora”
inverso, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à parte agravada caso deixe de receber o acompanhamento clínico, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Assim, não merecem acolhida os argumentos da recorrente já que os fatos narrados e os documentos mais evidenciam o direito da parte postulante, aqui agravada, em ver mantido o tratamento.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.